Tribunal: STF
Processo: HC 160296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo regimental em Habeas Corpus. 2. Direito processual penal. Execução provisória da pena. 3. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF, na sessão de 7.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.